Tribunal: TJES
Processo: 0005322-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005322-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 798 dias-multa, sob regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da prova, pede absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

I) se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do réu;

II) se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelo tráfico de drogas;

III) se a pena-base foi desproporcionalmente fixada, sem adequada motivação, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da entrada policial não procede, pois os relatos dão conta de situação flagrancial, com avistamento do réu portando droga na área externa e subsequente fuga.

4. A autoria e materialidade do tráfico estão comprovadas por provas materiais (autos de apreensão e laudos periciais) e testemunhos policiais consistentes, sendo incabível a aplicação do princípio i
n dubio pro reo
.

5. A elevação da pena-base, embora possível com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, mostrou-se desproporcional, sendo ajustada conforme critério de razoabilidade.

6. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com aplicação da fração de 1/6.

7. Incidência da causa especial de aumento (art. 40, VI, da Lei de Drogas) pelo concurso com adolescente.

8. Pena total redimensionada para 09 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 626 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento:

A entrada policial em domicílio sem mandado é válida quando precedida de flagrante delito evidenciado por conduta visualmente observada.

A quantidade e natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, desde que proporcional.

A pena deve observar critérios de proporcionalidade na dosimetria, mesmo quando presentes elementos autorizadores de elevação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, I, 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/03/2021;

TJES, Apelação Criminal nº 0002763-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005322-28.2022.8.08.0035

APELANTE: JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

Adiro ao Relatório outrora publicado.

Preliminarmente, o apelante argui a nulidade das provas, sustentando que houve violação de domicílio, uma vez que o ingresso dos policiais em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa. Pleiteia, portanto, a nulidade das provas obtidas em decorrência dessa alegada ilegalidade.

No entanto, a alegação não merece prosperar, pelas razões que passo a expor.

Consta dos autos que, no dia 12 de julho de 2022, os policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Vila Batista, especificamente no "beco da morte", local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistaram o apelante e um menor, que, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga.

Durante a tentativa de evasão, o apelante foi visto arremessando uma sacola e uma bolsa, que, ao serem apreendidas, contiveram substâncias entorpecentes, munições de arma de fogo e dinheiro. O apelante, então, ingressou na residência de número 118, sendo imediatamente seguido pelos policiais, que, ao entrarem no imóvel, encontraram mais drogas, uma arma de fogo e outros materiais típicos de tráfico.

Essas circunstâncias evidenciam que o flagrante delito se configurou no momento da abordagem, com a apreensão de material ilícito, e a ação dos policiais estava justificada pela fundada suspeita decorrente do comportamento evasivo do apelante e da posse de substâncias ilícitas descartadas.

O ingresso na residência ocorreu de maneira imediata e necessária para a apreensão da totalidade dos objetos ilícitos, em contexto que configurava flagrante de crime permanente, o que dispensa a necessidade de mandado de busca, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica no sentido de que, em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando ocorre em flagrante delito e está amparado por fundadas razões.

Vejamos, por exemplo, o precedente desta Egrégia Câmara, que abordou situação semelhante:

ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando flagrante delito e legitimando a entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial, diante de fundadas razões.
5.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00091551520228080048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, evidenciada pelo comportamento evasivo do apelante e pela apreensão de material ilícito nas proximidades da residência, o ingresso policial foi devidamente justificado. O flagrante delito, no caso, legitimou a entrada na residência, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Ademais, as provas colhidas no local, que incluem grande quantidade de drogas, munições e uma arma de fogo, corroboram a ocorrência de um crime permanente e a justa causa para a ação policial, não se tratando de uma descoberta fortuita.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005322-28.2022.8.08.0035

APELANTE: JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO
, em razão de sentença de fls. 228/237 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 798 (setecentos e noventa e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 15881783, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas pelos policiais, sob o argumento de que houve abordagem e ingresso domiciliar indevidos, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e ao direito à inviolabilidade de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15881985, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 16402976.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (
IN DUBIO PRO REO
)

A defesa sustenta que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a autoria e a destinação mercantil dos entorpecentes, apontando supostas inconsistências nos relatos policiais e destacando o depoimento de testemunha presencial que refutaria a versão policial quanto ao ingresso na residência e à presença de objetos apreendidos. Assim, defende a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, a análise dos autos revela que a materialidade delitiva está amplamente demonstrada no auto de apreensão, boletim unificado, autos de constatação e laudos periciais definitivos.

Da mesma forma, quanto à autoria, o conjunto probatório é consistente e convergente, tendo em vista que a versão apresentada pelos policiais militares é coerente, consistente e corroborada por diversos elementos de prova, como a informação antecedente sobre o armazenamento de drogas, a visualização de indivíduo armado que fugiu, o avistamento do apelante portando entorpecente na área externa e, por fim, a apreensão das substâncias no interior da residência.

Relatam os policiais que, ao avistarem o apelante na área externa da casa com tabletes de maconha, ele ingressou no imóvel, e, no interior do quarto, foram encontrados tabletes de maconha, pinos de cocaína, porções de pasta base, balanças de precisão, apetrechos típicos do tráfico (como rádio comunicador e anotações), além de arma de fogo. Estes elementos evidenciam que o apelante estava na posse e, com grande probabilidade, destinava os entorpecentes à comercialização.

A alegação da defesa, de que os objetos foram apreendidos na parte de trás da residência, já sem vínculo com o apelante, não se sustenta frente à sequência de eventos descritos pelos policiais e à prova documental e testemunhal apresentada.

Ademais, não há dúvida razoável quanto à vinculação dos objetos ao réu, sobretudo considerando a quantidade expressiva e a variedade das drogas, além dos apetrechos típicos de comércio ilícito. Não se trata de um achado fortuito, mas de uma apreensão diretamente relacionada à atividade criminosa do apelante.

Portanto, não se vislumbra qualquer motivo para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é suficientemente consistente para afirmar a autoria e a destinação mercantil das drogas, razão pela qual a absolvição pleiteada não merece acolhimento.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sustentando a inexistência de fundamentação idônea para a negativa de circunstâncias favoráveis.

No tocante à dosimetria da pena aplicada ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, partindo do mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), com elevação de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Consta da sentença que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram analisadas e consideradas neutras, não havendo valoração negativa de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos ou circunstâncias do crime. A única menção desfavorável recaiu sobre as consequências do delito, as quais, embora tidas como graves, foram reconhecidas como próprias do tipo penal. Assim, não houve nenhum vetor negativado com base nos elementos do art. 59 do Código Penal.

A elevação da pena-base foi, portanto, fundamentada exclusivamente na aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que autoriza o julgador a considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

No caso, foram apreendidas com o acusado: 282 pinos de cocaína, 90 pedras de crack, e 09 papelotes adicionais de cocaína.

Trata-se portanto, de substâncias de alto potencial lesivo (crack e cocaína), em quantidade expressiva, ambas fracionadas para a comercialização, o que indica maior reprovabilidade da conduta e risco ampliado à saúde pública.

A jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a natureza e a quantidade das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena, Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade no aumento da pena, uma vez que a quantidade e natureza das drogas apreendias foram corretamente consideradas como circunstâncias desfavoráveis.

Contudo, verifica-se que o aumento da pena-base em 03 anos, se mostrou desproporcional, sendo mais adequado utilizar a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Assim, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Prosseguindo à segunda fase da dosimetria, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), razão pela qual se impõe a redução de 1/6, resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas (tráfico com concurso de adolescente), à fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Diante disso, a pena do crime de tráfico deve ser redimensionada, permanecendo inalterada a pena relativa ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, cuja dosimetria foi adequadamente fundamentada e não foi objeto de impugnação específica.

Aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP), a pena total definitiva passa a ser de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 626 (seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.